Tribunal: TJMT
Processo: 0038652-29.2013.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE
APELADO(S):
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 147864/2017
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES– ILEGITIMIDADES ATIVA – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INCIDÊNCIA. ACESSÓRIO QUE SEGUE O PRINCIPAL. PRECEDENTES DO STJ – REsp 1.089.720/RS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
1.Não há que se falar em ilegitimidade ativa do servidor ao pedido da restituição de imposto federal, se o desconto é incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer titulo, pelo empregador, de sorte que sendo o desconto realizado indevidamente, a este cabe eventual devolução ao empregado, que, por evidência, tem legitimidade para pleitear a restituição.
2.A METAMAT, é dotada de patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, e, por isso, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois em caso de eventual restituição de valor descontado indevidamente de servidor, caberá a própria entidade a restituição do quantum, sendo de sua responsabilidade arcar com esse ônus e não do Estado de Mato Grosso, que é parte ilegítima.
3.Em regra, incide imposto de renda sobre os juros de mora, inclusive quando recebidos em virtude de reclamatória trabalhista, ressalvadas duas exceções: a) deve ser observada a natureza da verba principal, visto que os juros de mora seguem a mesma sorte - accessorium sequitur suum principale; b) não incide o tributo sobre os juros de mora percebidos na situação de rescisão do contrato de trabalho decorrente da perda do emprego, indiferente a natureza da verba principal.
4. Tratando de diferenças salariais decorrentes de descumprimento de Acordo Trabalhista, incide o imposto de renda sobre a integralidade das verbas pagas acumuladamente e não sobre parcelas mensais inadimplidas.
5. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Acolhida. Recurso desprovido.

APELANTE(S):
ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE
APELADO(S):
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ZENILDA MARIA MACIEL DERZE, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Indébito Tributário n. 38652-29.2013.8.11.0041 proposta em desfavor da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT e do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, para o fim de determinar a restituição da quantia de R$ 126.530,96, descontados a título de Imposto de Renda em ação de reclamação trabalhista.
Em suas razões recursais, a fls. 105/114, diz a apelante , que formulou pedido de repetição de indébito, buscando a restituição de importância descontada a maior a título de imposto de renda de diferenças salariais reconhecidas em sentença trabalhista.
Afirma que o ilícito gerador do prejuízo se deu quando se adotou como base de cálculo montante integral da indenização trabalhista recebida, sobre o qual incidiu equivocadamente a alíquota máxima de 27,5%.
Assevera que por ter recebido as diferenças salariais em atraso não pode sofrer tributação com a alíquota máxima, porque a renda proveniente do trabalho era auferida mensalmente.
Esclarece que a própria receita federal realizou cálculo para retenção do IR na forma correta, que existe Instrução Normativa do Órgão Federal determinando o cálculo em separado dos rendimentos decorrentes de decisões judiciais.
Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença recorrida, salientando, ainda, a aplicação dos efeitos da revelia ante a ausência de defesa da METAMAT.
As contrarrazões aportaram a fls. 115/122, na qual o Apelado argui, em preliminares, a ilegitimidade ativa do Apelante, assim também, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, ante a ausência de competência para retenção do Imposto de Renda, por se tratar de tributo federal de competência da União, e pontua a inaplicabilidade da Súmula 447 do STJ ao caso. Ainda, em preliminar, sustenta a incompetência da Justiça Estadual, para julgamento do feito e a ofensa à coisa julgada. No mérito, pede pelo desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários recursais.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, do manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção do Parquet.
É o relatório

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Em contrarrazões recursais, sustenta o Estado de Mato Grosso, a ilegitimidade ativa da autora, ora apelante, para pleitear restituição de imposto federal, por não participar da relação entre o empregador (Metamat) e a União (sujeito ativo do imposto).
Sem razão, porquanto, o desconto do Imposto de Renda se deu na qualidade de substituição tributária, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer titulo, de sorte que sendo o desconto realizado indevidamente, cujo produto de arrecadação do imposto federal lhe pertence, a teor do que prevê o art. 157, I, da CF[1], a este cabe eventual devolução ao empregado, que, por evidência, tem legitimidade para pleitear a restituição.
Assim sendo, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - 2. ILEGITIMIDADE PASSIVA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E COISA JULGADA)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A análise das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, perpassa pela apreciação da natureza jurídica da Metamat, na medida em que na qualidade de sociedade de economia mista, há que se aquilatar se possui autonomia e representatividade própria, a afastar a atuação do Estado na lide.
Do exame dos autos, verifica-se que a Companhia Matogrossensse de Mineração – METAMAT -, é uma sociedade por ações de economia mista, regida pela Lei 6.404/76 (Lei das S.A), constituída na forma da Lei Estadual de 3.130 de dezembro de 1971 e Decreto Estadual nº 329 de dezembro do mesmo ano, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, tendo o Estado de Mato Grosso como seu acionista majoritário, possuindo como objetivo principal o incremento do desenvolvimento dos setores de mineração no âmbito estadual.
Nesse contexto, sabe-se que as sociedades de economia mista, por serem instituídas por um ente público e criadas para atingir os objetivos desse ente estatal, seu regime jurídico está submetido a peculiaridades, tendo em vista que, apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado, estão submetidas ao controle estatal por meio da Secretaria/Ministério ao qual estejam vinculadas, cujo ente responde apenas subsidiariamente.
Nesse desiderato, vê-se que a METAMAT, é dotada de patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, e, por isso, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois em caso de eventual restituição de valor descontado indevidamente de servidor, caberá a própria entidade a restituição do quantum, sendo de sua responsabilidade arcar com esse ônus e não do Estado de Mato Grosso, o qual, como já salientado, possui responsabilidade subsidiária, ou seja, somente responderá se o patrimônio da entidade da administração indireta for insuficiente para solver os débitos.
Assim, mostra-se inviável a manutenção do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, já que não age por delegação, bem como não há subordinação hierárquica entre a METAMAT e o ente estatal.
Em caso semelhante, no qual se apurava a responsabilidade da CEPROMAT, empresa pública estatal, e o Estado de Mato Grosso, assim se manifestou este Tribunal de Justiça, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSARIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE PAGAMENTO DE URV - EMPRESA PÚBLICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMADADE PASSIVA- ACOLHIMENTO - RECURSO PROVIDO.
1.O Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - CEPROMAT foi criado pela Lei nº 3.359, de 18 de junho de 1973, regulamentado pelo Decreto nº 1.664, de 26 de dezembro de 1978, sob a forma de empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, dotado de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira.
2. A CEPROMAT, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois em caso de eventual pagamento de diferença salarial caberia a empresa pública a responsabilidade de arcar com esse ônus e não ao Estado de Mato Grosso.
3. Recurso provido
(N.U 0022225-83.2015.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

Posto isso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, para, reformando a sentença, declarar a ilegitimidade do ESTADO DE MATO GROSSO para figurar no polo passivo da ação ordinária, e, consequentemente, excluí-lo da lide.
Por conseguinte, resta prejudicada a analise da incompetência da Justiça Estadual e da coisa julgada, invocadas pelo apelado.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
No mérito, cuida-se, na origem, de ação de repetição de indébito tributário, por meio da qual a parte autora pretende a devolução de valor a título de imposto de renda descontados do pagamento de diferenças salariais recebidas em reclamação trabalhista.
Sustentou a autora, ora apelante, que o cálculo do desconto do imposto de renda quanto à indenização recebida em acordo de pagamento de diferenças salariais foi de R$ 204.794,06, no entanto, segundo informações da Receita Federal, o valor devido e recolhido pelo Estado foi de R$ 78.290,88, e, nesse cenário, requereu a devolução do diferencial descontado a maior da indenização trabalhista.
A pretensão foi negada pelo juízo a quo, sob o fundamento de que o valor descontado é compatível com a alíquota de 27,5%, incidente sobre o quantum indenizatório.
Não concordando com o decreto sentencial, recorre a autora.
Entende que não incide o imposto federal na alíquota máxima no pagamento das diferenças salariais pagas em atraso de forma acumulada, uma vez que a renda proveniente do trabalho era auferida mensalmente, defendendo, então, a necessidade de observância das tabelas e alíquotas vigentes à época em que devidas cada uma das parcelas.
Assim é que a controvérsia trazida à apreciação desta Corte cinge-se quanto à alegada ilegalidade do desconto de imposto de renda incidente sobre a integralidade das verbas recebidas em reclamatória trabalhista e juros de mora respectivos.
Nesse contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.089.720/RS, representativo de controvérsia, relatado pelo eminente Ministro Mauro Campbell, confirmou que a regra é a incidência do IRPF sobre juros de mora, nos termos do art. 16, caput e parágrafo único, da Lei 4.506/1964, inclusive quando fixados em reclamatórias trabalhistas.
Essa norma, entretanto, comporta duas exceções, quais sejam: a) isenção do IRPF quando pago no contexto de rescisão do contrato de trabalho (conforme o REsp 1.227.133/RS – repetitivo) e b) isenção ou não incidência do IRPF se a verba principal for igualmente isenta ou fora do âmbito do imposto, seguindo-se o princípio do accessorium sequitur suum principale.
No caso em pauta, como se observa às fls. 46/51, as verbas percebidas pela apelante, embora proveniente de reclamação trabalhista, não foram pagas no contexto de rescisão de contrato de trabalho, pois, decorrem de diferenças salariais referente a Acordo Coletivo de Trabalho inadimplido, pertencentes a servidor público, o que autoriza a incidência tributária sobre os acessórios da verba principal de forma acumulada.
Nesse sentido, colaciono precedente do c. STJ, vejamos:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS JUROS DE MORA PERCEBIDOS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REGRA GERAL: INCIDÊNCIA. EXCEÇÕES: RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO E VERBA PRINCIPAL ISENTA. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP. 1.089.720/RS, REL. MIN.MAURO CAMPBELL MARQUES. CASO CONCRETO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE EXCEÇÃO: DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS A SERVIDOR PÚBLICO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.089.720/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 10.10.2012 concluiu que, em regra, incide IR sobre juros de mora percebidos em reclamatória trabalhista, ressalvando apenas algumas exceções: a) não incide a referida exação sobre os juros mora percebidos na situação de rescisão do contrato de trabalho e b) deve-se observar a natureza da verba principal, tendo em vista que os juros de mora seguem a sorte desta.
2. In casu, é incontroverso que os juros de mora decorrem de diferenças salariais pertencentes a servidor público, o que autoriza a incidência tributária sobre os acessórios da verba principal (REsp 1.320.434/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/5/2013; AgRg no REsp 1.296.231/PR, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 30/10/2013).
3. Recurso Especial provido para afastar o caráter indenizatório declarado dos juros de mora e reconhecer a incidência do Imposto de Renda sobre tal rubrica.(REsp 1596362/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO ORIUNDA DE DESCONTO NA FONTE DE IMPOSTO DE RENDA. INDENIZAÇÃO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. ART. 649, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA PRINCIPAL.IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. RECURSOS REPETITIVOS 1.227.133/RS E 1.089.720/RS.
1. A controvérsia trazida à apreciação desta Corte cinge-se à possibilidade de penhora no rosto dos autos de repetição de indébito tributário oriunda de desconto diretamente na fonte de imposto de renda incidente sobre verbas recebidas em reclamatória trabalhista e juros de mora respectivos.
2. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de penhora das verbas de natureza alimentar tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras, em decorrência da vedação contida no art. 649, inciso IV, do CPC.
4. Os valores objeto de precatório referente à repetição de indébito tributário não estão inseridos no rol de impenhorabilidade do art. 649, inciso IV, do CPC, por faltar-lhe natureza alimentar.
5. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.089.720/RS, firmou orientação de que, em regra, incide imposto de renda sobre os juros de mora, inclusive quando recebidos em virtude de reclamatória trabalhista, ressalvadas duas hipóteses: a) os juros de mora, sendo verba acessória, seguem a mesma sorte da verba principal - accessorium sequitur suum principale; b) os juros mora recebidos em decorrência de rescisão do contrato de trabalho por perda de emprego, indiferentemente da natureza da verba principal, não são tributados pelo imposto de renda.
6. Não obstante as verbas recebidas pelo recorrido sejam decorrentes de reclamatória trabalhista, não se verifica que foram pagas no contexto de rescisão de contrato de trabalho, situação que configura que natureza remuneratória do montante principal (horas extras) sobre o qual incidiram os juros de mora, que seguem a sorte do principal.Recurso especial improvido. (REsp 1496513/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015)

Logo, malgrado os argumentos vertidos, a pretensão não encontra amparo legal e jurisprudencial, uma vez que recolhimento da importância devida a título de imposto de renda em acordo trabalhista deve incidir sobre a totalidade dos valores provenientes da decisão judicial, sendo por isso descabida a pretensão à restituição.
A alíquota aplicada, segundo a sentença recorrida, foi segundo o ano de pagamento do montante.
Ressalta-se que eventual não recolhimento pelo órgão empregador aos cofres federais, não legitima a autora a postular a diferença inadimplida.
Diante de tais considerações, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva, para excluir o ESTADO DE MATO GROSSO, do polo passivo da lide, e no MÉRITO, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
Por conseguinte, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, na forma do §11º do art. 85 do CPC/15, que, por sua vez ficarão sobrestados, por ser a apelante beneficiaria da gratuidade, como prevê o §3º do art. 98 do citado Código.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;